Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015542-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILDERVAN DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 630.896.701-78 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos
de
declaração
opostos contra Acórdão que desproveu o recurso de apelação cível interposto por
Estado de Mato Grosso
, em que visava a reforma da sentença

que julgou procedente a ação de cobrança manejada por
Ildervan de Oliveira Barros
, para condenar o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com desconto da contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Irresignado, o embargante sustenta que referida decisão é omissa por deixar de
se pronunciar sobre a distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento esposado pelo STJ (
overruling
), nos termos do Art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso II e Art. 489, § 1o, incisos V e VI do CPC/15.

Assinala que, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores públicos são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito
ad aeternum
de parcela de remuneração ao servidor público.

Nessa linha, argumenta que se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação.

Pautado nesses argumentos, requer seja sanada omissão indicada, a fim de que este Tribunal se manifeste acerca da superação do precedente, no sentido de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição do direito pleiteado pela autora na ação, considerado o período em que houve a reestruturação da carreira por meio das leis.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição de em sede de liquidação de sentença, tendo como termo final a ocorrência efetiva da reestruturação remuneratória da carreira, afastando a prescrição de trato sucessivo.

O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95286450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Ademais, o julgamento dos embargos de declaração por decisão monocrática (art. 1.024, §§ 2o e 3o, CPC), para ser bem cumprido, exige que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por magistrado no âmbito de tribunal sejam julgados também por decisão monocrática.

Outro ponto que merece consideração é que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

In casu
, o embargante busca que a decisão se pronuncie acerca da
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento esposado pelo STJ (AgInt no Recurso Especial no 1.850.802/MT, DJe 22/05/2020), relativamente sobre o fato de as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores públicos serem consideradas o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV.

Sucede, todavia, que referido questionamento caracteriza
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado, inclusive, lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (grifou-se).

Nessa senda, ainda que tivessem o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Como já abordado, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da embargada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido para recebimento das diferenças salariais do cruzeiro real.

Lado outro, embora pretenda o embargante, subsidiariamente, que a prescrição seja analisada em sede de liquidação de sentença, de se ver que o pleito, ainda assim, não merece guarida, porquanto pretende ver reconhecida questão numa fase processual que sequer teve início, haja vista o momento processual recursal em que se encontra a causa.

A toda evidência, o que o embargante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na presente via dos embargos de declaração.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto
.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016).

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos
.

Intime-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021